Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711882-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GOMES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SEBASTIÃO GOMES contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos da ação penal n. 0706549-20.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de restituição do veículo camionete GM S10 CHEVROLET S/10 LTZ DD4A, Cor Branca, ano 2021, modelo 2022, Placa REM1C32, Chassi 9BG148MK0NC401153, RENAVAM 01261542948, registrado em nome de Fábio Antônio da Costa, do qual o ora agravante é procurador e possuidor do referido bem. Apresenta as razões do seu inconformismo no ID 57241617 e requer, ao final, a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars para restituir provisoriamente o veículo apreendido ao agravante, ainda que sob a responsabilidade de fiel depositário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela ora pleiteada até a sentença da ação penal de origem, expedindo-se a competente ordem de restituição do veículo. A via eleita não comporta a apreciação do pedido ora formulado, pois o recurso cabível contra a decisão que indefere o pedido de restituição de coisa apreendida é a apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP. O recurso de agravo, em matéria criminal, é restrito aos processos de execução da pena, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (LEP) e às hipóteses de negativa de seguimento dos recursos constitucionais aos tribunais superiores, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.038/1990, não havendo previsão de sua utilização para as decisões tomadas pelo juízo no curso da ação penal. Ademais, a apuração das circunstâncias em que o veículo foi apreendido implica em produção de prova não autorizada nesta via. E, na origem, o feito encontra-se em fase instrutória, conforme se infere da decisão ora agravada (ID 57241631). Trata-se, portanto, de erro grosseiro que sequer autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade. De outro giro, ainda que fosse possível superar o equívoco do patrono, constato a intempestividade do recurso, porquanto interposto da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, o que não suspende nem interrompe o prazo recursal. O ato que primeiro indeferiu o pedido de restituição foi proferido em 21/7/2023 (ID 166101528). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o transcurso do prazo recursal, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2024 19:24:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator